Tribunal: STF
Processo: ARE 1423143
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário com Agravo. Conexão. Informação da Secretaria de Gestão de Precedentes - SPR. Identificação de processo anterior. Mérito examinado. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Determinada a redistribuição.



    Vistos etc.



    1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente recurso extraordinário com agravo à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO 



    1. Em 16.3.2023, os agravantes apresentaram a Petição/STF n. 24.929/2023, alegando prevenção do Ministro Gilmar Mendes para a relatoria do feito:



    ‘(...) A matéria aqui aventada tem íntima relação com dois processos já protocolados e decididos perante esta Corte: o HC 130903, protocolado em 18/10/2015, impetrado contra decisão coatora prolatada nos autos de processo do STJ, o RHC 56018/MG, que indeferiu pedido de medida cautelar para sobrestar a Sessão do Tribunal do Júri justamente pela ilicitude probatória aqui tratada, e o ARE 768661, protocolado em 29/08/2013, interposto contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que inadmitiu recurso extraordinário interposto por violação ao art. 5º, incisos XXXVIII, LIV e LV, da CF ao indeferir pedido de produção de prova, referente à requisição dos peritos para prestar esclarecimentos durante a sessão de julgamento do Júri. 



    3. Pela breve narrativa aqui disposta e pela análise dos dois processos, observa-se que ambos têm relação direta com o presente ARE, pois tratam do mesmo caso, qual seja o julgamento de LUCIANO FARAH e EDSON SOUSA e as ilegalidades na condução da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, bem como as violações a direitos constitucionais por utilização de prova obtida por meio ilícito e quebra de cadeia de custódia probatória. 



    4. É essencial destacar que os dois processos mencionados têm como agravantes LUCIANO e EDSON e foram distribuídos ao E. Ministro GILMAR MENDES nos anos de 2013 e 2015. Assim, a defesa recebeu com certo estranhamento a distribuição do processo em epígrafe para Vossa Excelência, sob a justificativa de suposta prevenção relacionada a um processo de 2011, AI 846907, cujo agravante é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e que trata de nulidade na fase de inquirição de testemunhas. 



    (…) Por todo o exposto, requer-se seja redistribuído o feito para o E. Ministro GILMAR MENDES, por prevenção em relação aos processos HC 130903, protocolado em 18/10/2015, e ARE 768661, protocolado em 29/08/2013’ (e-doc. 201).’



    2. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre a arguição de prevenção apresentada na Petição/STF n. 24.929/2023. 



    Publique-se.”



      2. A Secretaria de Gestão de Precedentes prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-doc. 204), informa-se: 



      2. Em 28/02/2023, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído à Exma. Ministra Cármen Lúcia, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, tendo como processo justificador o AI 846.907, conforme Certidão de Distribuição (eDoc.200). 



      3. Informa-se, assim, que os critérios empregados para a distribuição ora discutida tiveram por alicerce: 



      a) a coincidência de partes (Edson Souza de Paula e Luciano Farah Nascimento x Ministério Público do Estado de Minas Gerais); 



      b) a coincidência de origens, em especial a Ação Penal n. 1.0079.02.018891- 2/010; 



      c) a identidade do fato típico (art. 121, § 2º, incisos, II, III e IV, do Código Penal) praticado na mesma data, hora e local; 



      d) a data de distribuição do processo conexo mais antigo no Supremo Tribunal Federal, independentemente da análise sobre o exame ou não do mérito.



      4. Expostas as informações acima, esclarece-se, com a devida vênia, que a distribuição do ARE 1.423.143 deu-se de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, há que se apontar a prevenção ao ARE 768.661, sob a relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, que é o primeiro processo conexo cujo mérito foi apreciado, a teor do disposto no art. 69, caput, do RISTF. 



      À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Consubstanciando o ARE 768.661, no qual figuraram Luciano Farah Nascimento (agravante) e Edson Souza Nogueira de Paula (interessado), ora recorrentes, “o primeiro processo conexo cujo mérito foi apreciado”, a teor da informação prestada pela unidade técnica desta Casa, de rigor a observância do comando contido no caput do art. 69 do RISTF (“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”).



      Ex positis, determino seja redistribuído o feito, observada a prevenção ao ARE 768.661, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília,07 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente